Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-97.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007103-97.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), EMERSON EMANOEL SODRÉ DE MOURA (APELANTE), ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA - CPF: 014.254.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E ABSOLVIÇÃO –NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DISPENSA DE INVÓLUCRO COM MACONHA EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES - ADMISSÃO AOS POLICIAIS QUE OBJETOS DO FURTO ESTAVA NA RESIDÊNCIA – EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE DA DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A dispensa de 2 (dois) tabletes de maconha, em via pública, durante a fuga, presenciada por agentes policiais, somado à declaração do apelante aos agentes policiais, no momento da abordagem, de que os produtos furtados estariam em sua residência e a efetiva apreensão da droga em um primeiro momento “
não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade”
policial, a justificar a busca domiciliar (AgRg no RHC n. 164.603/GO).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; STJ, AgRg no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

O policiamento ostensivo, por ser de caráter absolutamente operacional, possuí o princípio da continuidade, segundo o qual é imprescindível que a atividade policial funcione ininterruptamente, acontecendo, em muitos casos, de uma guarnição iniciar a operação e outra finalizá-la, como neste caso (
Princípios do Policiamento Ostensivo
– acessado em 23.2.2023).

Os depoimentos
“prestados pelos
policiais

que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé”
, (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.082430-8/001).

A forma de acondicionamento da droga apreendida [8 (oito) porções de maconha, sendo 2 (dois) tabletes e 6 (seis) trouxas] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, as condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A quantidade de maconha – aproximadamente 3kg (três) –
“que não é inexpressiva”
(AgRg no HC n. 787.436/SP), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 3.000 (três mil) cigarros, segundo informação técnica (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da traficância, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes policiais (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007103-97.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1007103-97.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 148823124).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar

que resultou nas apreensões de maconha: 1) por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2) os policiais militares que prestaram os depoimentos [na fase extrajudicial e judicial] não teriam presenciado a dispensa da droga em via pública. No mérito, alega que inexistem provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja declarada
“nulidade de todo processo”
e, consequentemente, absolvido, também por insuficiência probatória (ID 148823143).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148823145).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESES DEFENSIVAS: 1. NULIDADE DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – As circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do apelante evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a sua consequente prisão em flagrante, isso porque, com base nos elementos evidenciados, a entrada dos policiais na residência foi anuída pelo próprio acusado. Do mesmo modo, o delito narrado na denúncia (tráfico de drogas) tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva, o que dispensa o respectivo mandado judicial. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, a pessoa do acusado como sendo o responsável pela guarda e manutenção da droga apreendida, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria. 3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 155163159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [maconha] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Elton Elimar da Silva e Edilsom Khalyll Mello Pereira que a
“inteligência do 3o BPM”
possuía informação que LEANDRO PEREIRA DE SOUZA [“pequi”], o apelante, estava envolvido nos furtos ocorridos na Av. Rubens de Mendonça [Av. do CPA]; em diligências no bairro Pedregal, a equipe do 3o BPM,
“composta pelos policiais TEN. JULIANO, SGT. MENDES, SGT. LICONL E SD. JAMES BOND”,
identificou o apelante conduzindo o veículo Toyota Corolla, Branco, placa QBO-6H81; que LEANDRO PEREIRA DE SOUZA ao avistar a guarnição policial empreendeu fuga no veículo, em alta velocidade, arremessando
“algo para fora do veículo, pela janela do lado esquerdo (motorista)
”.

Os agentes policiais da equipe do 3o BPM conseguiram abordar o apelante quando tentava fugir a pé e solicitaram o apoio da viatura GAP 01, formada pelos declarantes [Elton Elimar da Silva e Edilsom Khalyll Mello Pereira]. Após a busca pessoal, foi encontrado uma
“ponteira de aço”
, objeto comumente utilizado para quebrar vidros. Na busca veicular, localizaram 4 (quatro) porções de maconha, em “trouxas”.

A guarnição policial do 3o BPM retornou ao local onde havia sido dispensado “algum objeto” durante a fuga e encontraram mais 2 (duas) porções de maconha, em “tablete”. Em continuidade às diligências da investigação do furto realizado Av. Rubens de Mendonça [vítima Ondanir Bortolini], se deslocaram até a residência do apelante e procederam a revista domiciliar. No local [condomínio Chapada dos Bandeirantes, Av. Santo Antônio, n. 348, bairro Coxipó, Cuiabá-MT], foi encontrada uma mochila preta, produto do furto na
“frente do japidinho”
dentro de um dos quartos do imóvel e, em outro cômodo [quarto], localizaram, dentro de uma gaveta, mais 2 (duas) porções de maconha e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em notas de 50 (cinquenta); a mochila preta indicada pelo apelante foi reconhecida pelo advogado Guilherme Matos Rosa, advogado da vítima Odair Bortolini, vítima do furto registrado no dia 6.4.2021.

Observa-se que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Elton Elimar da Silva e Edilsom Khalyll Mello Pereira] afirmaram que a busca domiciliar ocorreu após a dispensa de 2 (duas) porções de maconha em via pública, além da apreensão de mais 4 (quatro) trouxas de maconha no interior do veículo e uma “ponteira de aço” no bolso.

Nesse contexto, a dispensa de droga em via pública, durante a fuga, presenciada por agentes policiais e a efetiva apreensão da droga em um primeiro momento “
não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade”
policial, a justificar a busca domiciliar (AgRg no RHC n. 164.603/GO, Relator: Min. João Otávio de Noronha – 17.6.2022).

Ao caso, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, sem mandado judicial, quando procedido com autorização de um deles. Ademais, O STJ possui entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente, afigura-se dispensável o mandado judicial para o ingresso na residência, podendo a autoridade policial realizar a prisão em flagrante do agente, ainda que em seu domicílio e sem seu consentimento, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita”
(TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020, N.U 0001136-55.2019.8.11.0011).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 644.652/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.6.2021).

Não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Por seu turno, o policiamento ostensivo, por ser de caráter absolutamente operacional, possuí o princípio da continuidade, segundo o qual é imprescindível que a atividade policial funcione ininterruptamente, acontecendo, em muitos situações, de uma guarnição iniciar a operação e outra finalizá-la (
Princípios do Policiamento Ostensivo
– acessado em 23.2.2023).

No caso, os agentes policiais [Elton Elimar da Silva e Edilsom Khalyll Mello Pereira] chegaram no momento da abordagem pessoal do apelante e da revista veicular, colheram informações com os policiais que estavam em diligências [“
TEN. JULIANO, SGT. MENDES, SGT. LICONL E SD. JAMES BOND”
] e se dirigiram para a busca domiciliar, onde foi encontrado as demais drogas e a mochila preta [objeto de furto].

Nesse contexto, os depoimentos
“prestados pelos policiais

que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé”
, (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.082430-8/001, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.11.2021).

Por efeito, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de abril de 2021, por volta das 18h15min, na Rua Santo Antônio, no 348, Bairro chácara dos pinheiros, em Cuiabá/MT, o denunciado Leandro Pereira de Souza, transportava e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de maconha, com massa total de 3,025 kg (três quilogramas e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.74706-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Leandro Pereira de Souza como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 148828388).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela pelo tráfico de drogas e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Da análise dos autos, verifica-se que em suas alegações finais (Id. 89645026), a defesa do denunciado arguiu preliminarmente a ilicitude da prova obtida por entender que houve violação do domicílio, argumentando que a busca realizada na residência do réu, se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição Federal. Pois bem. Desde logo, registro que razão não assiste à Defesa. Digo isso, porque como bem constou da denúncia, a abordagem dos acusados se deu em virtude de denúncia anônima dando conta do envolvimento dele com a prática de crimes contra o patrimônio ocorridos na Avenida do CPA, motivo pelo qual, a equipe realizou diligências na região e visualizou o denunciado conduzindo o veículo Toyota Corolla, de cor branca, placas de identificação ABO6H81.

Ainda constou que o acusado ao perceber a aproximação policial e receber sinal de parada empreendeu fuga em alta velocidade e durante o percurso arremessou um objeto pela janela do veículo, o que, conforme se constatou, tratava-se de 02 (duas) porções de maconha.

Consta que, na sequência, o acusado foi abordado, oportunidade em que os policiais militares lograram êxito em encontrar no interior do veículo mais 04 (quatro) porções de maconha. [...]

Em razão disso, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa do réu LEANDRO PEREIRA DE SOUZA posto que desprovida de fundamento e por estar abarcada pela preclusão. [...]

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 55336002) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 55336009), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas. [...]

Denota-se que o acusado em seu interrogatório judicial negou a propriedade de toda a droga apreendida, bem como qualquer envolvimento com a traficância, afirmando, em síntese, que os militares lhe imputaram falsamente a propriedade da referida substância psicotrópica. [...]

A propósito, a negativa do réu de que não tinha qualquer envolvimento também com o delito de furto envolvendo uma vítima deputado estadual, se apõe ao próprio auto de apreensão de Id. 55335994, fl. 21, e boletim de ocorrência n. 2021.92840 e 2021.85835, que confirma a apreensão dos referido objetos na residência do acusado.

Ora, causa estranheza que os agentes de polícia tenham atribuído falsamente a propriedade dos dois tabletes de maconha, tal como afirmado pelo acusado em seu interrogatório judicial, tão somente para incriminá-lo, ainda mais, no caso dos autos, em que já haviam encontrado as porções pequenas de entorpecentes acondicionadas dentro do veículo e dispensadas durante a tentativa frustrada de fuga.

Ademais, bem descreveram os policiais que no interior do apartamento do denunciado os policiais já haviam localizado os objetos furtados nas proximidades do restaurante “Japidinho” (Boletim de Ocorrência n. 2021.85835), e somente depois é que localizaram os tabletes de maconha que segundo acusado afirmou não lhe pertencer. [...]

Como é sabido, a assertiva do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada pelos militares, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso sob análise em que o conjunto probatório, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que a droga apreendida era de propriedade do réu e possuía destinação diversa do consumo pessoal. [...]

Diante disso e não havendo provas de que os policiais que participaram da ocorrência fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória de seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registre-se que os depoimentos dos policiais são uníssonos e merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu são versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova). [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA transportava e matinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, nascido em 21.04.1997, natural de Várzea Grande/MT, portador do RG n. 26047047 SSP/MT e inscrito no CPF n. 055.549.641-41, filho de Reinaldo de Souza Oliveira e Solange Pereira dos Santos, residente na Rua 04 de Janeiro, n. 581, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesta fase, verifico não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária tal como já fixada anteriormente. Terceira fase: Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, porquanto registra uma condenação sem trânsito em julgado e responde a 10 (dez) ações penais, além de estar sendo investigado por crime contra o patrimônio, como se vê nos Ids. 90751156 e 90886994. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, nascido em 21.04.1997, natural de Várzea Grande/MT, portador do RG n. 26047047 SSP/MT e inscrito no CPF n. 055.549.641-41, filho de Reinaldo de Souza Oliveira e Solange Pereira dos Santos, residente na Rua 04 de Janeiro, n. 581, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. O acusado foi preso em flagrante delito no dia 14.04.2021 (Id. 55335996) e em audiência de custódia realizada no APF n. 1005678-35.2021.8.11.0042 sua prisão foi convertida em preventiva (Id. 55366982, fls. 19/26), estando, pois, respondendo ao processo recluso. Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n.o 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1005678-35.2021.8.11.0042 (55366982, fls. 19/26), reanalisada e mantida na decisão de Id. 61463511, 72887148 e 86498366, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 148823124)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 148828363) e Laudo Pericial no 3.14.2021.74706-01 (ID 148828370), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elton Elimar Da Silva, policial militar (ID 148828362), Edilsom Khalyll Mello Pereira, policial militar (ID 148828364) e interrogado ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, apelante (ID 148828366).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elton Elimar da Silva e Edilsom Khalyll Mello Pereira, policiais militares, bem como o interrogatório do apelante (ID 148823034/148823035/148823037).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Elton Elimar da Silva e Edilsom Khalyll Mello Pereira] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 8 (oito) porções de maconha, com peso total de 3.066,58g (três quilos, sessenta e seis gramas e cinquenta e oito centigramas) e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) a equipe de inteligência
“do 3o BPM”
possuía informação que LEANDRO PEREIRA DE SOUZA [“pequi”], o apelante, estava envolvido nos furtos ocorridos na Av. Rubens de Mendonça [Av. do CPA]; 2) durante as diligências no bairro Pedregal, a equipe do 3o BPM identificou o apelante conduzindo o veículo Toyota Corolla, Branco, placa QBO-6H81 e, ao avistar a guarnição policial, LEANDRO PEREIRA DE SOUZA empreendeu fuga no veículo, em alta velocidade, arremessando
“algo para fora do veículo, pela janela do lado esquerdo (motorista)
”; 2) os agentes públicos do 3o BPM [
“TEN. JULIANO, SGT. MENDES, SGT. LICONL E SD. JAMES BOND”
] solicitaram o apoio da viatura GAP 01, composta pelos declarantes [Elton Elimar da Silva e Edilsom Khalyll Mello Pereira] e, após abordarem o apelante, foi encontrado, em seu bolso, uma
“ponteira de aço”
, objeto comumente utilizado para quebrar vidros, ao passo que na busca veicular localizaram 4 (quatro) porções de maconha; 3) em continuidade, a guarnição policial do 3o BPM retornou ao local onde havia sido dispensado “algum objeto” durante a fuga e acharam 2 (duas) porções de maconha, motivo pelo qual se dirigiram até a residência do apelante [Chapada dos Bandeirantes, motivo pelo qual se deslocaram até a moradia localizada na Av. Santo Antônio, n. 348, bairro Coxipó, Cuiabá-MT] para continuidade das diligências investigativas pelo furto; 4) na moradia, foi identificada a mochila preta furtada na
“frente do japidinho”,
dentro de um dos quartos do imóvel e, em outro cômodo [quarto], localizaram, dentro de uma gaveta, mais 2 (duas) porções de maconha e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em notas de 50 (cinquenta); 5) a mochila preta indicada pelo apelante foi reconhecida pelo advogado Guilherme Matos Rosa, advogado de Ondanir Bortolini, vítima do furto registrado no dia 6.4.2021.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [8 (oito) porções de maconha, sendo 2 (dois) tabletes e 6 (seis) trouxas] e a quantidade [3,025 kg (três quilogramas e vinte e cinco gramas)] caracterizam a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, as condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a quantidade de maconha – aproximadamente 3kg (três) – mostra-se considerável (AgRg no HC n. 787.436/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2022), diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 3.000 (três mil) cigarros, segundo informação técnica (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Ao caso, 3kg (três quilos) de maconha está avaliada em
R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
, sopesado o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) por quilo da maconha, de acordo com estudo empírico (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]), a revelar ganho ilícito, visto que o apelante não comprovou atividade laboral lícita.

Com efeito, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a versão do apelante no sentido de que a droga teria sido “plantada” pelos agentes policiais não se revela verossímil ao considerar as contradições e incoerências existentes das suas próprias narrativas, como bem destacado pela 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, “
in verbis
”:

“[...] Vislumbra-se notória contradição entre a narrativa dos fatos em juízo, pelo acusado, com as declarações de Ingridy Polliana Santos Pereira, perante a autoridade policial. O acusado relatou que, na data dos fatos, estava brigado com Ingridy, sua esposa na época, a qual havia lhe mandado embora, bem como estava proibido de entrar na residência; afirmou ainda, que por este motivo, estava residindo com sua mãe. Adiante, Leandro afirmou que momentos antes de ser abordado, saiu de uma garagem de veículos na cidade de Várzea Grande, onde vendeu o veículo gol e adquiriu um veículo Corolla, de cor branca. Relatou que após sair da garagem, recebeu uma ligação de Ingridy pedindo que ele levasse um remédio, pois estava grávida, e em seguida, foi abordado pelos policiais em frente a uma pizzaria. Todavia, em análise das declarações de Ingridy na delegacia, vislumbra-se que ela apresenta outra versão aos fatos narrados por Leandro em juízo, já que, ela afirmou que estava junto com Leandro em frente a pizzaria no momento em que ele foi abordado. Por oportuno, é possível evidenciar que Ingridy na tentativa de proteger o acusado, prestou declarações falsas perante a autoridade policial, o que pode ser comprovado pelas imagens do circuito interno de monitoramento da pizzaria, local onde o acusado foi abordado pela polícia. Registra-se que Leandro estava sozinho no veículo Corolla no momento da abordagem (id 70991019).”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 148823145)

Ademais, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da traficância, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes policiais (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023